Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009086-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (AGRAVANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MEIO INADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

NÃO CONHECIDO
.

Consoante disposição do artigo 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do mesmo
Códex
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009086-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADA:

LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo

MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos dos “Embargos à Execução” no 1001177-76.2022.8.11.0018, opostos por
LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ
,
que rejeitou a preliminar de impugnação a gratuidade da justiça deferida inicialmente à autora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o deferimento de justiça gratuita para Agravada foi um equívoco do magistrado, isto porque a Agravada é possuidora de capacidade financeira plena, de modo que, mesmo que “hipossuficiente” no momento, certamente possui capacidade de adimplir com as custas processuais
” (sic).

Destaca que “
o Direito Brasileiro é claro na possibilidade de pagamento das custas no momento finalístico da demanda para aqueles que passam por dificuldade financeira transitória comprovada, ainda mais quando certo o aumento de sua capacidade financeira em momento próximo
” (sic).

Assevera que “
a Agravada busca em suma se elidir da necessidade de pagamento das custas judiciais e eventuais honorário sucumbenciais, utilizando o instrumento de benesses jurídicas para ter proveito próprio e nenhum gravame financeiro caso não veja seus argumentos deferidos em sede de embargos
” (sic).

Diante desses argumentos, pede o provimento deste instrumento, reformando-se a decisão agravada, para que seja indeferida a justiça gratuita conferida a agravada em sede de decisão interlocutória, com a imediata obrigação de juntada dos comprovantes de pagamento das custas processuais necessárias até o presente momento.

Em razão de não haver pedido de tutela urgência, foi determinado a intimação da parte contraria para apresentar contraminuta, conforme despacho de Id. 167154693.

A agravada apresentou contraminuta, refutando os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 169655655).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 165820190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, volta-se o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação à assistência judiciária concedida a ora agravada nos autos de origem, mantendo a benesse outrora deferida.

A despeito do esforço argumentativo do agravante, como é de conhecimento, o Código de Processo Civil dispõe taxativamente as hipóteses para interposição de agravo de instrumento, a saber:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
” (destaquei).

Da leitura do referido rol, denota-se a ausência de previsão do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão ora atacada, qual seja, de indeferimento da impugnação e manutenção dos benefícios da justiça gratuita, eis que o inciso V em questão é claro ao delimitar a interposição de agravo de instrumento somente nos casos de
indeferimento ou revogação da justiça gratuita
, o que impõe o não conhecimento do presente recurso por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no já transcrito artigo 1.015 e seu parágrafo único do CPC.

Importante ressaltar as lições de Nelson NERY JR. e Rosa Maria de Andrade NERY

“
Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).

Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer de apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
” (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: novo CPC - Lei 13105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2078/2079)

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do mesmo Códex.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória
”. (N.U 1014334-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
” (N.U 1004387-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Ademais, em se tratando de discussão referente ao benefício da justiça gratuita, o art. 101 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que somente caberá agravo da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, situações distintas do presente caso.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro destacam que:

“
2.3.5. Decisão sobre gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC)

(...) Se o juiz indeferir o pedido cabe agravo de instrumento. Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação, sem suspensão do processo, nos termos do art. 100 do CPC. Se o juiz acolhe a impugnação para revogar a gratuidade, caberá agravo de instrumento, a não ser que a questão seja resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC é desnecessário, pois o seu art. 101 já prevê o agravo de instrumento da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação (...)

(...) Essa é a lógica que preside o art. 101, caput, e o art. 1.015, V, do CPC: conferir ao beneficiário um instrumento de impugnação imediata.
” (Curso de Direito Processual Civil, editora JusPodivm, 13a edição, 2016, pág. 218-220).

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se apresenta insanável.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1.015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023